Tribunal: TJMT
Processo: 0010988-14.1999.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010988-14.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER MACIEL DA FONSECA - CPF: 045.780.151-49 (APELADO), JORGE JOSE RACHID JAUDY - CPF: 020.912.341-92 (ADVOGADO), ELIEZER JOSE TEIXEIRA - CPF: 011.457.451-05 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA - CPF: 206.004.961-04 (APELADO), JOAO FRANCISCO GOUVEA - CPF: 010.834.908-00 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (ADVOGADO), JOAO MARCOS FAIAD - CPF: 621.745.099-20 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), ROSELI LOUSADA GOUVEA (APELANTE), ROSELI LOUSADA GOUVEA - CPF: 376.803.668-53 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), FABIO LOUSADA GOUVEA - CPF: 143.917.188-20 (ADVOGADO), AMANDA DOS SANTOS PRIANTI - CPF: 456.754.118-95 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL ARREMATADO. POSSE DE BOA-FÉ RECONHECIDA EM COISA JULGADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização, julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 83.006,51 a título de benfeitorias realizadas em imóvel objeto de arrematação judicial, com acréscimos legais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores possuem direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel posteriormente retomado pelos réus; (ii) determinar se a posse exercida pelos autores era de boa-fé, tornando-os credores da indenização nos termos legais.

III. Razões de decidir

A posse exercida pelos autores foi reconhecida judicialmente como de boa-fé em sentença transitada em julgado na Ação Reivindicatória nº 434/1990, o que impede sua rediscussão sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 502).

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, bem como ao exercício de direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Laudo pericial comprovou a realização de benfeitorias úteis no imóvel, consistentes em estrutura residencial de alvenaria, com valor estimado em R$ 83.006,51, corroborado por outros elementos probatórios não impugnados eficazmente.

A alegação de que os réus, na qualidade de arrematantes, não responderiam por benfeitorias não se aplica ao caso, pois litigam diretamente com os antigos possuidores e beneficiam-se das acessões edificadas, vedado o enriquecimento sem causa.

Não se reconhece a litigância de má-fé dos recorrentes, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O reconhecimento judicial anterior e definitivo da boa-fé do possuidor impede a rediscussão da matéria em nova ação, por força da coisa julgada. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel. A arrematação judicial não exonera o adquirente da obrigação de indenizar benfeitorias edificadas por terceiro, quando há proveito direto das acessões.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 80, 85, §11, 487, I, e 502; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 125201/2015; TJRS, RAC n. 70055161145; TJMG, RAC n. 10024110255163001; TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041; TJMT, RAC nº 1011419-17.2021.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Francisco Gouvêa e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização que lhes movem Wagner Maciel da Fonseca e outra, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar os réus ao pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide, no montante de R$ 83.006,51 (oitenta e três mil e seis reais e cinquenta e um centavos), acrescido dos consectários legais, além das processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformados,
os apelantes argumentam que a indenização por benfeitorias é indevida porquanto os autores possuem a posse de má-fé, na medida em que adquiriram o imóvel cientes da existência de litígio, mediante cessão de direitos com sérias deficiências formais e substanciais, não havendo prova de titularidade legítima ou de posse justa. Sustentam que não há prova de que foram os apelados que efetivamente edificaram a construção, inexistindo comprovação nos autos de que tenham despendido recursos com materiais ou mão de obra, sendo frágeis e insuficientes os documentos acostados. Defendem, ademais, que a arrematação do imóvel, ocorrida em 25.08.1989, foi legítima, válida e operou aquisição originária da propriedade, sendo os arrematantes terceiros de boa-fé, sem qualquer vínculo jurídico com os apelados, motivo pelo qual eventual indenização pelas benfeitorias não lhes poderia ser imputada, mas sim dirigida àquele de quem os apelados teriam adquirido o bem ou à entidade responsável pela falência da anterior proprietária. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 276470894), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC e a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wagner Maciel da Fonseca e Maria Cristina Andrade da Fonseca ajuizaram ação de indenização em desfavor de João Francisco Gouvea e Roseli Lousada Gouvea, visando o recebimento das benfeitorias realizadas no imóvel matriculado sob n. 4.864, do 2º CRI de Cuiabá, localizado no Residencial Senhor dos Passos, rua Feliciano Bergamin, s/n, lote 12, quadra 05, em Cuiabá, decorrente de contrato de contrato de cessão.

Aduzem que o imóvel não estava escriturado por razões desconhecidas e que, desrespeitando os contratos preliminares que havia assinado com diversos compradores em 30.07.1977, a empresa CONCIL transferiu o imóvel através do processo de falência para a Companhia Nacional de Indústria e Construção, que posteriormente transferiu aos réus.

Alegam ainda, que na Ação Reivindicatória nº 434/1990 os réus conseguiram a restituição do terreno, razão pela qual se retiraram do imóvel após realizar diversas obras, o que lhes gera direito à indenização que não foi paga, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, com a realização de prova pericial, o douto magistrado a quo, sob o fundamento de que
“na sentença proferida nos autos 439/1990, foi reconhecida a boa-fé dos requerentes, requeridos naquele processo, não havendo, portanto, margem para nova discussão nestes autos sobre este assunto, por se tratar de coisa julgada”
, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar os réus ao pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide, no montante de R$ 83.006,51 (oitenta e três mil e seis reais e cinquenta e um centavos), acrescido dos consectários legais, além das processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (id. 276470879).

Irresignados, os apelantes argumentam que a indenização por benfeitorias é indevida porquanto os autores possuem a posse de má-fé, na medida em que adquiriram o imóvel cientes da existência de litígio, mediante cessão de direitos com sérias deficiências formais e substanciais, não havendo prova de titularidade legítima ou de posse justa.

Sustentam que não há prova de que foram os apelados que efetivamente edificaram a construção, inexistindo comprovação nos autos de que tenham despendido recursos com materiais ou mão de obra, sendo frágeis e insuficientes os documentos acostados.

Defendem, ademais, que a arrematação do imóvel, ocorrida em 25.08.1989, foi legítima, válida e operou aquisição originária da propriedade, sendo os arrematantes terceiros de boa-fé, sem qualquer vínculo jurídico com os apelados, motivo pelo qual eventual indenização pelas benfeitorias não lhes poderia ser imputada, mas sim dirigida àquele de quem os apelados teriam adquirido o bem ou à entidade responsável pela falência da anterior proprietária. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a controvérsia da demanda gira em torno do direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel posteriormente retomado pelo proprietário, cuja posse, segundo reconhecido em título judicial anterior, era exercida de boa-fé pelos ora apelados.

In casu
, em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que a r. sentença deixou expressamente assentado, com base em decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória n. 434/1990, o reconhecimento judicial anterior e definitivo da boa-fé da posse exercida pelos autores, ora apelados.

Trata-se, pois, de questão já coberta pelo manto da coisa julgada material (CPC, art. 502), sendo vedada a rediscussão, neste ou em qualquer outro processo, daquilo que já foi decidido com força de definitividade, sob pena de afronta direta à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

Por conseguinte, reafirmo que a posse dos autores, ora recorridos, foi de boa-fé, cuja questão já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, sendo garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente [...]
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 281 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 125201/2015, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada.
Hipótese do art. 267, § 3º, do CPC, e do art. 301, § 4º, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.
” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta.
2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(TJMG, RAC n.

10024110255163001, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 22.04.2014 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.02.2019 – negritei).

Assim, estando definitivamente consolidada a boa-fé da posse exercida pelos apelados, não se sustenta a tese recursal segundo a qual não fariam jus à indenização por benfeitorias, haja vista que, nos termos do art. 1.219, do Código Civil, o possuidor de boa-fé faz jus à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, além de deter o direito de retenção pelo valor destas, e, se não forem pagas, de levantar as voluptuárias, se possível sem prejuízo à coisa principal.

Nesse aspecto, cumpre destacar que a própria perícia judicial (id. 164078123), realizada por profissional nomeado pelo juízo e em estrita obediência ao contraditório, atestou, de forma categórica, que as benfeitorias realizadas no imóvel são, em sua essência, benfeitorias úteis, consistindo em estrutura de alvenaria composta por três quartos (um deles suíte), sala, cozinha, banheiro, depósito, varanda, garagem e até piscina.

Assim, não há dúvidas de que tratam-se de construções que indiscutivelmente agregaram valor ao bem e ampliaram sua funcionalidade e aproveitamento econômico.

Não obstante, o perito foi preciso em distinguir as benfeitorias voluptuárias (como armários, ventiladores e purificadores) daquelas que integram a edificação permanente, delimitando a base da indenização no valor de R$ 83.006,51 (oitenta e três mil, seis reais e cinquenta e um centavos).

A propósito:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – OUTORGA UXÓRIA – DESNECISSADE – UNIÃO ESTÁVEL NÃO RESGISTRADA ENTRE OS CONVIVENTES –REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM – POSSIBILIDADE –
BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – POSSUIDOR DE BOA-FÉ – ART. 1.219, DO C. CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– ALUGUEL PELO USO DO BEM – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo a parte autora comprovado as suas alegações afetas ao negócio jurídico realizado, com o imóvel dado em garantia, e a não quitação do débito, a determinação de reintegração na posse do bem é medida que se impõe.

“A invalidação da alienação de imóvel comum, realizada sem o consentimento do companheiro, dependerá da publicidade conferida a união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou pela demonstração de má-fé do adquirente” (STJ, REsp n. 1.424.275/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.12.2014).

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

No caso, deve ser mantido o reconhecimento do direito dos réus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena do autor se locupletar ilicitamente, porquanto receberia além do imóvel dado em garantia, a edificação que o valorizou.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.”
(TJMT, RAC nº 1011419-17.2021.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.09.2024 – negritei).

Acrescente-se, ainda, que a alegação recursal de ausência de documentos comprobatórios das obras realizadas encontra-se devidamente enfrentada na r. sentença, que identificou a presença de comprovantes de consumo de água, IPTU, despesas com pavimentação e, principalmente, as conclusões do laudo técnico, que constitui meio de prova dotado de elevada força probatória nos termos do art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, mormente quando não impugnado eficazmente pelas partes, consoante visto na espécie.

Por outro lado, quanto à tentativa de afastar a sua responsabilidade pelo pagamento da indenização, sob o argumento de que a arrematação do imóvel operaria aquisição originária, insuscetível de obrigações pretéritas, tenho que tal linha de raciocínio também não prospera no caso sem voga.

De fato, a jurisprudência reconhece que, em regra, o arrematante de boa-fé não responde por benfeitorias realizadas por terceiros, contudo, a especificidade do presente caso, que envolve a retomada de imóvel com base em sentença proferida após o exercício de posse prolongada, torna inaplicável tal exceção.

Com efeito, os recorrentes litigam diretamente com os antigos possuidores e beneficiam-se diretamente das acessões edificadas, razão pela qual não podem eximir-se da responsabilidade pelo enriquecimento indevido.

Ademais, a própria jurisprudência relativiza a regra da não responsabilidade do arrematante, quando demonstrado o conhecimento prévio da ocupação e da existência de benfeitorias, ou quando estas são incorporadas ao bem e refletidas no valor da arrematação, vejamos:

“BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. RELATIVIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

A ocupação irregular de bem público não se legitima pelo tempo e há de cessar com o manejo, pelo titular do bem, de instrumento de oposição adequado.

Não demonstrada a má-fé do ocupante, permite-se o direito de retenção pelas benfeitorias por aplicação de princípios fundamentais (moradia e função social da propriedade) e legislação infraconstitucional (CC/1.219)
.”
(TJMG, RAC nº 1.0079.00.009251-4/001, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Antônio Sérvulo, j. 22.05.2019 – negritei).

Logo, há que ser mantido o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas pelos autores, ora apelados, sob pena dos réus, ora apelantes, se locupletarem ilicitamente, porquanto receberá além do imóvel, a edificação que o valorizou.

Ademais, não há que se falar na condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, conforme pretendido pela apelada, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025